Tribunal: STF
Processo: HC 266647
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que deu provimento ao Recurso Especial — REsp 2.133.961/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ESTELIONATO. Preliminares: 1. Nulidade da sentença, afirmando-a extra petita, ao argumento de que a acusada teria sido condenada por estelionatos não descritos na denúncia: contra as vítimas Cecília e seu representante legal; Paola e seu representante legal, Kevin e seu representante legal, Eva e seu representante legal, Vinícius e sua representante legal, Vitória e Matheus. Inexistência. A sentença atacada observou os princípios da congruência e da correlação. A denúncia, no rol de vítimas nomina todos os ofendidos, bem como os menores "vacinados", bem como os imunizantes que afirmadamente não teriam sido inoculados e que, consoante o afirmado, não o foram. Não se trata de imputação genérica, mas sim de imputação geral, já que as circunstâncias são exatamente as mesmas. Preliminar desacolhida. 2. As demais nulidades arguidas dizem com o mérito da causa pois envolvem a aspectos relacionados ao conjunto probatório, razão pela com ele serão apreciadas. Mérito. Os depoimentos prestados por testemunhas, principalmente pela ex-funcionária responsável pela notitia criminis, e pelas vítimas, firmes e coesos, levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que a acusada cometeu o crime de estelionato por sete vezes, em continuidade delitiva, ao manter em erro, mediante ardil, clientes que procuravam sua clínica de vacinação em procura das vacinas da febre amarela e Meningocócica ACWY, em falta generalizada no mercado, vendendo-as sem de fato possuir os imunizantes, encenando a aplicação. E, com relação às vítimas que receberam a vacinação da Meningocócica B, ou que levaram filhos menores para serem imunizados, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para sustentar um veredicto condenatório. Não sendo possível saber a data exata em que o estoque dessa vacina terminou na clínica, mostra-se resta impossível concluir se alguma dessas vítimas que recebeu a vacina Meningocócica B foi apenas alvo de uma encenação ou se recebeu de fato a vacina adquirida. Aplicação da pena. Basilares redimensionadas, mantida a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, afastada a valoração negativa da personalidade. Afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', do CP, em relação aos estelionatos que envolvem a falsa vacinação de crianças. Dada a natureza patrimonial do crime de estelionato, e que as crianças possuíam poucos anos de idade, importa observo que os sujeitos passivos, que, na verdade, foram induzidos e mantidos em erro, tendo seu patrimônio lesado, foram na realidade o pai ou a mãe que levou o filho menor de idade à clínica de vacinação com o intuito de imunizá-lo. Reconhecida a privilegiadora do art. 171§1º, do CP, tendo em vista que cada vítima suportou prejuízo inferior ao salário mínimo vigente à época do fato. Penas definitivas unificadas por meio da exasperação de uma delas em 2/3, considerando que foram oito os delitos praticados em continuidade delitiva. Estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública. Pena de multa cumulativa, unificada, redimensionada para trinta e cinco (35) dias-multa, na fração mínima legal. PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NO MÉRITO, APELO INTERPOSTO PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões, o Parquet alega contrariedade aos arts. 59 e 171, § 1º, do Código Penal, pleiteando a reforma do acórdão para restabelecer a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e afastar a aplicação da causa de diminuição do estelionato privilegiado (e-STJ fls. 2588-2599).



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (e-STJ fls. 2738-2754).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece provimento.



    1. Da valoração da personalidade (art. 59 do CP)



    O juízo sentenciante exasperou a pena-base com base em quatro vetoriais negativas, incluindo a personalidade da agente, descrita como "dissimulada e provocadora, sem mínima consideração pelos clientes ou respeito pelas autoridades, acreditando-se inatingível e sem demonstrar qualquer remorso" (e-STJ fl. 2003), fundamentação extraída da conduta da ré durante a instrução processual.



    O Tribunal de origem, contudo, afastou tal valoração por entender que a aferição da personalidade "precede a realização de estudo psicossocial elaborado por expert habilitado"(e-STJ fl.2555). Tal entendimento, contudo, destoa da jurisprudência consolidada desta Corte, que pacificou ser desnecessário laudo técnico para a análise desfavorável da personalidade, desde que existam nos autos elementos concretos que a justifiquem.



    [...]



    A fundamentação utilizada na sentença é idônea, pois se amparou em elementos concretos e observáveis, extraídos do comportamento da ré no curso do processo, sendo de rigor o restabelecimento da valoração negativa da referida circunstância judicial.



    2. Do estelionato privilegiado (art. 171, § 1º, do CP)



    O acórdão recorrido reconheceu a forma privilegiada do delito por entender que "a vantagem econômica ilicitamente percebida com relação a cada vítima foi inferior a um salário mínimo" (e-STJ fl. 2554).



    Tal conclusão contraria frontalmente a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de crimes praticados em continuidade delitiva (art. 71 do CP), o critério para aferir o "pequeno valor" do prejuízo é a soma dos danos causados em todas as infrações.



    [...]



    No caso, o próprio acórdão listou os prejuízos, que, somados, alcançam R$ 1.120,00, valor superior ao salário mínimo da época dos fatos (R$ 954,00 em 2018), o que impede a concessão do benefício.



    3. Redimensionamento da pena



    Acolhidas as teses ministeriais, passo ao redimensionamento da reprimenda. Com o restabelecimento da valoração negativa da personalidade, são quatro as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), justificando-se o retorno da pena-base ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, fixado na sentença condenatória.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, afastada a causa de diminuição do privilégio e mantida a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (sete crimes), a pena definitiva resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    A pena de multa, seguindo a mesma proporção, é redimensionada para 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    O regime inicial de cumprimento da pena, considerando o quantum e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), deve ser o semiaberto. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo (art. 44, I, do CP).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do Ministério Público para afastar a causa de diminuição do estelionato privilegiado e restabelecer a valoração negativa da personalidade, redimensionando as penas de LUCIANA SANDRINI RIHL para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (doc. 24 — grifos meus e no original).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a) que o presente habeas corpus seja recebido e conhecido;



    b) seja concedida, liminarmente, a suspensão imediata do monitoramento eletrônico imposto à paciente, até o julgamento final do writ, resguardando sua liberdade de locomoção e prevenindo dano irreparável;



    c) que sejam acolhidas as preliminares, com o reconhecimento da deficiência da defesa anterior e a aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal;



    d) no mérito, seja concedida a ordem para afastar a valoração negativa da personalidade da paciente, considerando sua primariedade e bons antecedentes, bem como para reconhecer o estelionato privilegiado, conforme fundamentação apresentada;



    e) pugna-se, por fim, pela intimação prévia e em tempo hábil da defesa para realização de sustentação oral no presente habeas corpus (doc. 1, pp. 18-19). 



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.133.961/RS), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 26/8/2025. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).



    Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator